Tribunal: STF
Processo: Rcl 53637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECURSOS PÚBLICOS: NÃO CABIMENTO PARA VALORES DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, no processo nº 0020281-45.2022.5.04.0203, por meio da qual foi determinada a penhora de recursos destinados à Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam), à conta de contrato de gestão do Hospital Universitário municipal.



    2. Afirma contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, uma vez que a origem dos recursos penhorados diz com sua finalidade precípua e vinculada de prestar serviços na área da saúde pública.



    3. Requer a concessão de provimento liminar, para determinar a suspensão da ordem de depósito, até o julgamento definitivo desta reclamação.



    4. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada à observância dos julgados apontados como paradigmas.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pelo STF nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP. Transcrevo, a propósito, as ementas desses julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).’”



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021)



    8. Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima, uma vez determinada a penhora incidente sobre recursos da municipalidade destinados a honrar contrato de gestão na área de saúde.



    9. Esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde. Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que as constrições não devem prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com as dívidas que se pretende satisfazer.



    10. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-ED-segundos-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    11. Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022); Rcl nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); Rcl nº 46.982/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; e Rcl nº 47.878/SP (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/08/2021, p. 09/08/2021).



    12. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte da entidade.



    13. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, devendo ser imediatamente liberados os recursos penhorados/bloqueados em favor do reclamante.



    14. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC).



    15. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator